Tribunal: TJSP
Processo: 0009913-20.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. Indeferimento por ausência do requisito subjetivo. Insurgência defensiva. Dúvidas quanto ao mérito do sentenciado. Julgamento convertido em diligência. Exame criminológico favorável. Requisitos preenchidos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.